Tribunal: STF
Processo: RE 1419111
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Tocantins:



    “ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MUDANÇA DE REGIME PREVIDENCIÁRIO. LEI N. 1.246/2001. MIGRAÇÃO PARA O ESTADO DO TOCANTINS. DIREITO À PERMANÊNCIA NO REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS. APOSENTADORIA POR IDADE. RPGS. ATIVIDADE CONCOMITANTE COM O SERVIÇO PÚBLICO. REGIMES DIVERSOS. CÔMPUTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA” (fl. 2, e-doc. 7).



    Os embargos de de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. Os recorrentes alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 40 da Constituição da República e o § 1º e o caput do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Asseveram que a “vinculação do servidor ao Regime Próprio dependeria da titularidade de cargo efetivo, que, por sua vez, depende da aprovação em concurso público. Ou seja, o servidor não concursado e que, consequentemente, não ocupa constitucionalmente cargo efetivo não estaria abrangido pelo Regime Previdenciário do Estado, mas sim pelo Regime Geral do INSS” (fl. 7, e-doc. 11).



    Sustentam que “o fato da Autora/Recorrida ser estatutária não quer dizer que se torna constitucionalmente servidora efetiva, mas sim que passa a ser regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos, imposição da Constituição Federal de 1988” (fl. 11, e-doc. 11).



    Mencionam “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo” (fl. 14, e-doc. 11).



    Pedem “o devido processamento ao Recurso e a sua procedência, com consequente reforma do Acórdão atacado, sob o fundamento de agressão ao art. 40 da Constituição Federal, e ao art. 19, caput, e § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para, no mérito, julgar improcedente os pedidos da exordial, pois para ter direito ao regime previdenciário próprio não basta a simples condição de servidor estatutário, sendo necessário também que seja investido em cargo de provimento efetivo mediante o respectivo concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF” (fl. 16, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator concluiu:



    “Conforme jurisprudência pacífica desta Turma Recursal, a sentença afronta o princípio da isonomia e ao artigo 40 da Constituição Federal, porque a demandante era servidora efetiva e, como tal, fazia jus ao regime próprio de previdência social e deveria receber idêntico tratamento dispensado aos demais servidores efetivos admitidos por concurso público. (...)



    A controvérsia resultou do fato de a parte demandante ser servidora oriunda do Estado de Goiás, estabilizada no serviço público por força do artigo 19 do ADCT, e pelo fato de ter sido excluída do regime próprio de previdência social (IGEPREV) a que era vinculada, a partir de julho de 2001, por força da Lei Estadual n. 1.246/2001, posteriormente revogada pela Lei Estadual n. 1.6141, de 04 de outubro de 2005, que, contudo, manteve a exclusão dos estabilizados. (...)



    CONCLUSÃO: recurso provido para: a) condenar o IGEPREV a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora, desde que satisfeitos os requisitos legais pertinentes e desde que o único óbice seja a falta de condição de segurada da autora; b) determinar ao INSS a cessação do benefício atualmente pago no dia imediatamente anterior ao da implantação do benefício pelo IGEPREV; c) condenar o IGEPREV a pagar os eventuais créditos apurados em favor da autora, correspondentes às eventuais diferenças entre o que autora deveria ter recebido, como aposentada pelo IGEPREV, e o que efetivamente recebeu pelo INSS, tudo corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde cada vencimento, e acrescido de juros de mora, a contar da citação, observada a prescrição quinquenal e o limite de 60 (sessenta) salários mínimos como valor máximo da condenação; d) determinar ao IGEPREV e ao INSS que procedam à compensação financeira, nos termos da legislação específica que rege a matéria” (fls. 2-5, e-doc. 7). 



    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, no cargo em que admitido, sem incorporação na carreira e sem direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.375.560-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 1º.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário, sem condenação ao pagamento de custas ou de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95” (RE n. 1.381.167-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.9.2022).



    “ Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Agentes Públicos estabilizados pelo art. 19 do ADCT. Regime Previdenciário. 1. Agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que determinara a vinculação de servidores não efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ao regime próprio de previdência social. 2. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art. 40 da CF, na redação dada pela EC 20/98. 3. Agravo interno provido” (RE n. 1.351.137-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    “O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 101/MG, Relator o Min. Celio Borja, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/93; ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 26/4/96; ADI nº 369/AC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/99” (ADI n. 5.111, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.12.2018).



    A Turma Recursal de origem não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal formada a partir da interpretação conferida ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É de se acolher, assim, a postulação recursal de que deve ser aplicado ao recorrido o Regime Geral da Previdência Social, por não ter sido alcançada a efetividade no serviço público.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a necessidade de permanência do recorrido no Regime Geral da Previdência Social, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora